Tribunal: TJPA
Processo: 0801769-47.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801769-47.2022.8.14.0301

APELANTE: RITA DO SOCORRO FARIAS MARCOLINO FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARCOS GUILHERME MESSIAS FERREIRA, ALEXANDRE VICTOR MESSIAS PERREIRA, PEDRO MARCOLINO FERREIRA JÚJIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DO DE CUJUS DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. RENÚNCIA DE HERANÇA PELOS APELADOS EM FAVOR DA APELANTE. TERMO DE RENÚNCIA PARTICULAR COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA OU TERMO JUDICIAL PARA A EFICÁCIA DA RENÚNCIA. SENTENÇA ESCORREITA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. VÍCIOS SANADOS. APENAS UM APELADO RATIFICOU OS TERMOS DA RENÚNCIA DE HERANÇA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Para o exercício do direito de renúncia de herança, deve ser observado o disposto no art.

Art. 1.806 do Código Civil.

2.

Portanto, apenas a Escritura Pública e o Termo Judicial são aptos para a validade da declaração de herdeiro que pretenda renunciar à herança.

3.

Considerando a convalidação do ato particular por uma das partes apeladas e que esta assinou o termo judicial em audiência de conciliação, deve a decisão ser reformada em partes.

4.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e dar PARCIAL PROVIMENTO à apelação nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO N.° 0801769-47.2022.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: RITA DO SOCORRO DE FARIAS DOS SANTOS

APELADO: MARCOS GUILHERME MESSIAS FERREIRA, ALEXANDRE VICTOR MESSIAS PERREIRA e PEDRO MARCOLINO FERREIRA JÚJIOR.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RITA DO SOCORRO DE FARIAS DOS SANTOS nos autos da Ação de Alvará Judicial para levantamento de importância deixada pelo falecido PEDRO MARCOLINO FERREIRA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 14º Vara Cível e Empresarial da Capital que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, nos seguintes termos:

Decido.

Trata-se de pedido de Alvará Judicial, com vistas ao levantamento do saldo bancário deixado pelo falecido Pedro Marcolino Ferreira junto ao Itaú Unibanco S/A.

Dispõe a lei n.º 6.858 de 24.11.80, regulamentada pelo Decreto n.º 85.845 de 26.03.81:

“Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do tempo de serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em cotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

(...)

Art. 2º O disposto nesta lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de caderneta de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional”

Verifica-se dos autos que a requerentes era cônjuge do falecido, que não deixou dependentes habilitados à pensão por morte, de modo que não há óbice para a concessão dos direitos sucessórios.

Por outro lado, o falecido deixou, ainda, três filhos: Pedro Marcolino Ferreira Júnior, Marcos Guilherme Messias Ferreira e Alexandre Victor Messias Ferreira, conforme certidão de óbito de Id.47280748, e como não foi anexado o termo de renúncia dos demais herdeiros, na forma prevista no art. 1.806, Código Civil, isto é, lavrado na secretaria do juízo ou por instrumento público, a quota parte destes sucessores deverá ficar reservada.

Ante o exposto, defiro o pedido de alvará judicial. Expeça-se o competente alvará em nome da requerente para levantamento de 1/4 do saldo bancário deixado pelo falecido Pedro Marcolino Ferreira junto ao ITAÚ UNIBANCO S/A. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando baixa na distribuição.

Deixo de condenar a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a autora apresentou recurso de apelação requerendo a reforma da decisão de primeiro grau, argumentando que juntou os termos de renúncia de herança solicitados pelo magistrado e que, com isso, deve ser dado procedência ao seu pedido.

Não houve contrarrazões.

Vieram os autos por distribuição.

Este relator marcou audiência de conciliação e, não havendo consentimento de todos os herdeiros em audiência, viram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de outubro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a análise do mérito recursal.

2. Razões Recursais:

No mérito, observa-se que a demanda se restringe única e exclusivamente sobre a possibilidade de herdeiros exercerem seus direitos de renúncia de herança através de Termos de Renúncias Particulares com suas firmas reconhecidas em cartório extrajudicial.

Pois bem. Sobre o tema não há muito o que ser debatido. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.806, é determinante e esclarecedor no que se refere ao procedimento cabível para o exercício do direito de renúncia de herança. Vejamos:

Art. 1.806. A renúncia da herança deve constar expressamente de
instrumento público ou termo judicial
.

Percebe-se que a lei é expressa em fixar duas formas para a manifestação da renúncia de herança, por instrumento público (escritura Pública) ou termo judicial.

E, neste caso em análise, a recorrente juntou aos autos Termos de Renúncias particulares com as assinaturas dos herdeiros reconhecidas em cartório, fato previsto pelo legislador.

Além do mais, o magistrado de primeiro grau oportunizou por quatro vezes a possibilidade da recorrente emendar a inicial e juntar da documentação correta (ID

15078994,

15078995, 15078999 e 15079000) e, novamente, juntou os termos particulares assinados pelos renunciantes com assinatura reconhecida em cartório (ID. 15078991, 15078996 e 15078997).

Ainda assim, já nesta instância superior, no intuído de pôr um fim útil ao processo com base na economia processual, este relator designou audiência de conciliação para que as partes pudessem ratificar os termos particulares de renúncia e a devida confecção dos respectivos termos judiciais de renúncia. No entanto, no dia da audiência, apenas o Sr. Pedro Marcolino Ferreira Júnior ratificou as declarações constantes nos documentos particulares, renunciando o seu direito de herança em favor da Sra. Rita do Socorro de Farias Marcolino.

Já os Srs. Marcos Guilherme Messias Ferreira e Alexandre Victor Messias Pereira não convalidaram as declarações acostadas aos autos, e optaram por não renunciar a herança, deixando de assinar o termo judicial.

Assim, não tendo ocorrido conciliação de todas as partes, mas apenas a aceitação de um dos herdeiros em prol da apelante, deve a sentença de primeiro grau ser mantida nos seus fundamentos, porém, na parte dispositiva, considerando o termo judicial assinado pelo Sr. Pedro Marcolino Ferreira Júnior, deve ser deferido o levantamento do valor correspondente a sua cota parte.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação, porém DOU PARCIAL PROVIMENTO, mantendo a fundamentação da sentença vergastada em todos os seus termos e modificando apenas a parte dispositiva para determinar o levantamento de 2/4 do saldo bancário (correspondestes
a
Rita do Socorro de Farias Marcolino e
Pedro Marcolino Ferreira Júnior)

deixado pelo falecido Pedro Marcolino Ferreira junto ao ITAÚ UNIBANCO S/A.

Deixo de condenar a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2023